Tribunal: TJMT
Processo: 1000853-07.2022.8.11.0109
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000853-07.2022.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VILSON CARLOS FACIN - CPF: 545.873.289-87 (EMBARGANTE), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), VITORIA CAROLINA DAMIAN - CPF: 057.871.721-24 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BERGOLI DA SILVA - CPF: 019.693.441-99 (ADVOGADO), WALTER ROSAS FILIZZOLA - CPF: 097.539.608-08 (EMBARGADO), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), PAULA DALL PIZZOL MOREIRA - CPF: 027.554.841-44 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IVETE TEREZINHA GREGGIO FACIN (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER ROSAS FILIZZOLA - CPF: 097.539.608-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DO AUTOR (APELADO) PARCIALMENTE ACOLHIDO E REJEITADO OS DECLARATÓRIOS DA REQUERIDA (APELANTE), UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMOLITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES JULGADA PROCEDENTE - INSTALAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL A LEGITIMAR A PERMANÊNCIA NA PROPRIEDADE DO AUTOR – RESTRIÇÃO INDEVIDA AO EXCERCÍPIO PLENO DO DIREITO DE PROPRIEDADE VIOLADO - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E INDENIZAÇÃO PARA TAL MISTER - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -

OMISSÕES SUSTENTADAS PELA REQUERIDA APELANTE -
VÍCIOS INDEMONSTRADOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO
- EMBARGOS REJEITADOS
- DECLARATÓRIOS DO AUTOR APELADO -

OMISSÃO ACERCA DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – OMISSÃO RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11 DO CPC – EMBARGOS
DO AUTOR APELADO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS E REJEITADOS OS DECLARATÓRIOS DA REQUERIDA APELANTE.

Se nos embargos de declaração opostos pela requerida, sob o pretexto de omissões, não se verificar a ocorrência do vício no acórdão embargado
, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

Se o acórdão ficou omisso acerca do pedido de condenação por litigância de má-fé
da requerida apelante
, é caso de prover o recurso para sanar o vício, sem, contudo, acolher o pedido, porquanto não se divisa o dolo da
par
te, como elemento necessário para a configuração da litigância de má-fé, circunstância que afasta a pretendida penalidade.

O

recurso de embargos de declaração é o meio apropriado para sanar a omissão do acórdão com relação aos honorários advocatícios recursais, uma vez que a majoração da verba é cabível ao patrono da parte vencedora, ainda que não haja pedido expresso nas contrarrazões.

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de Recurso
s
de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e VILSON CARLOS FACIN
,
contra acórdão que na Ação Demolitória c/c Indenização por Lucros Cessantes, manteve a pro
cedência do pedido formulado por VILSON CARLOS FACIN
.

Em síntese,

Vilson Carlos
Facin
, aduz omissão acerca da condenação da Energisa em litigância de má-fé, porquanto apresentou prova falsa de que o
autor
teria autorizado a pa
ssagem em sua fazenda, bem assim está omisso acerca da majoração dos honorários recursais previstos no artigo 85, §11º, do CPC.

Em suas razões, a
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, argumenta contradição no acórdão, porque
comprovou que houve autorização
e permissão para autorização de instalação da rede de distribuição de energia elétrica
referente
ao imóvel do KM 28 (pela proprietária Paula
Dipaola

Greggio

Facin
e do imóvel do KM 51, pelo segundo requerido, Sr. Walter Rosas Filizzola
, o que comprova a ausência de arbitrariedade ou intenção de causar prejuízos, o que impõe seja afastada a ordem de retirada dos postes
de transmissão de energia elétrica da propriedade do autor
e a obrigação de indeniz
á-lo, com a improcedência da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Primeiro, no que tange aos
Embargos de Declaração opostos pela ENERGISA,

ausente
razão jurídica a fundamentar a
procedência do pedido.

É que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

Ocorre que conforme
se decidiu de forma fundamentada
,
a suposta autorização de passagem
,

juntada apenas nas razões do apelo (id 207823714 - pág. 4),
sequer fora conhecida
como prova de defesa, na medida que foi colacionada ao processo apenas em grau de recurso, o que não se admite.

Depois, no que
a autorização de WALTER ROSAS FILIZZOLA, por óbvio,
não
pode servir de fundamento para legitimar a instalação de energia elétrica na propriedade do autor embargado Vilson. De modo que
era sua a reponsabilidade em se certificar sobre os limites das propriedades em que as linhas de energia iriam passar, e
se
c
ometeu qualquer equívoco
na análise de documentos ou mesmo
n
o plano físico da instalação da rede,

deve absorver

o

ônus de eventuais
danos daí
decorrentes
.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Conclui-se
que, a par de eleger vícios, em verdade a
Embargante
Energisa pretende a modificação do julgado, o que não se admite por meio da via estreita dos presentes embargos, o que impõe sua rejeição.

No que tange aos
Declaratórios opostos por VILSON CARLOS FACIN,
com razão o embargante, porque, de
fato, o acórdão impugnado incorreu em omissão, na medida em que deixou de enfrentar o pedido de condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões e a majoração dos honorários de sucumbênc
ia em grau de recurso
.

Reconhecido o vício, passa-se à sua análise.

No que tange ao pedido de condenação da Energisa por litigância de má-fé,

o pedido
não
merece deferimento
, porquanto não se divisa o dolo

da embargada Energisa,
como elemento necessário para a configuração da litigância de má-fé, circunstância que
afasta a pretendida
penalidade
.

Assim, não prospera a condenação da requerida embargada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que não abusou do direito de ação,
tampouco se visualiza conduta tendente a alterar a verdade dos fatos,
de modo que não visualizada qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC a dar ensejo à sua aplicação.

Já no que tange a majoração dos honorários recursais, com razão o Embargante.

Com efeito, o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 85. (...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sobre o assunto, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece o seguinte:

“Entendo que a previsão legal faz com que a readequação do valor dos honorários advocatícios passe a fazer parte da profundidade do efeito devolutivo dos recursos, de forma que mesmo não havendo qualquer pedido das partes quanto a essa matéria o tribunal poderá analisá-la para readequar os honorários conforme o trabalho desempenhado em grau recursal.

E como o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração.” (Novo Código de Processo Civil Comentado. Bahia: Ed.
Juspodivm
, 2016, p. 137)

Em vista disso, o recurso de embargos de declaração é o meio apropriado para sanar a omissão do acórdão com relação aos honorários advocatícios recursais, na medida em que mesmo sem o pedido expresso nas contrarrazões, a majoração da verba é cabível ao patrono da parte.

Considerando o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil/15, os honorários devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
“sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”,
atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Logo, observando o limite estipulado pelo artigo 85, §11
do CPC
, e, ainda, o trabalho desempenhado pelo patrono em sede recursal, entendo que os honorários devem ser majorados
de 10%
para 15% (quinze por cento) sobre da condenação
, a serem suportados
pela
Energisa em favor do autor, ora embargante Vilson Carlos
F
acin
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos por
VILSON CARLOS FACIN, para sanar os vícios da omissão,
a
fim de majorar os honorários de sucumbência recursal
de 10% para 15% (quinze por cento) sobre da condenação, a serem suportados
pela
Energisa em favor do autor, ora embargante Vilson Carlos
Facin
e
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024